Tribunal: STF
Processo: ARE 1329070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O NÚMERO DE ECONOMIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEGALIDADE DO DECRETO 41.466/96. APELAÇÃO DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, parágrafo único, 2º, 5º, caput, I, II, XXXV, XXXVI, e LXXVIII, 22, I, 37, caput, II, 62, 84, IV, 93, IX, 175, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Ao que consta, o Condomínio autor possui vinte e seis (26) unidades autônomas de uso exclusivamente comercial, mas, para fins de cobrança de tarifa de água e esgotos, é considerado uma única economia (unidade), por força do disposto no artigo 3°, § 1°, do Decreto Estadual n° 41.446/96, que substituiu o Decreto Estadual n° 21.123/83. Visa assim o Condomínio, a declaração de cadastro das 26 economias e as consequências daí decorrentes, como a condenação da ré na restituição do valor que alega indevido, pelo dobro, com correção monetária e juros, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
    Como é sabido, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp é parte integrante da administração indireta do Estado de São Paulo e é destinada à prestação de serviços de saneamento básico com vistas à sua universalização no Estado, compreendendo as atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (fl. 135).
    O sistema tarifário dos serviços prestados pela Sabesp é atualmente regido pelo Decreto Estadual n° 41.446/96, que substituiu o Decreto Estadual n° 21.123/83, que previa no artigo 2°, 'caput':'para os efeitos deste Regulamento, considera-se economia todo prédio, ou divisão independente de prédio, caracterizada como unidade autônoma para efeito de cadastramento e cobrança, identificável, e/ou comprovável na forma definida pela SABESP ' .
    Já o Decreto Estadual n° 41.446/96, vigente, estabelece no art. 3°, § 1° 'in verbis' que "para os efeitos deste Regulamento, considera-se economia todo o prédio, ou divisão independente de prédio, caracterizada como unidade autônoma residencial para efeito de cadastramento e/ou cobrança, identificável e/ou comprovável na forma definida pela SABESP em norma apropriada'.
    Tem-se que o MM. Juiz 'a quo' julgou adequadamente o pedido, pois, como ressaltou, 'a questão de fundo é saber se o Autor tem ou não o direito de ver revista a forma de cobrança pelo serviço de água e esgoto, com o seu desmembramento de acordo com o número de economias' (fls. 293/296)."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente